Tribunal: TJPA
Processo: 0001236-02.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001236-02.2011.8.14.0045

APELANTE: DANIEL WILLIAM ADORNO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001236-02.2011.8.14.0045

APELANTE: DANIEL WILLIAM ADORNO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita concedida.

2-
Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado, o juízo de piso procedeu o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

3-
Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, fica caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

4-
Recurso de apelação conhecido e provido, para fins de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001236-02.2011.8.14.0045

APELANTE: DANIEL WILLIAM ADORNO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001236-02.2011.8.14.0045
interposto por
DANIEL WILLIAM ADORNO SILVA
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Redenção que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada contra si pelo
BANCO PANAMERICANO S/A
., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, III do CPC.

Versa os autos sobre pedido de busca e apreensão de veículo Volkswagen Gol Power 1.6 (geração 4) paca AMU 0347, formulado pelo Banco Panamericano em desfavor do senhor Daniel Silva.

Ao receber a ação, o juízo e piso deferiu a tutela pleiteada (ID Num. 5452689 - Pág. 7) e logo em seguida foi citado o réu que contestou a ação (ID Num. 5452690 - Pág. 1 a 9), aduzindo que não assinou contrato nenhum, havendo sim uma falsificação de seus dados por alguém, esclarecendo inclusive que, adquiriu o veículo anteriormente ao suposto contrato.

Dessa forma, requereu a instauração de incidente de falsidade para demonstrar que não é sua a assinatura apresentada no contrato e a consequente devolução do veículo, retirado de sua propriedade erroneamente.

Juntou documentos.

Réplica do autor, rejeitando os argumentos apresentados na contestação. (ID Num. 5452690 - Pág. 33 e 34).

O magistrado então fixou como pontos controvertidos, a existência do negócio jurídico pela suposta falsidade de assinatura do contrato. (ID Num. 5452691 - Pág. 2).

O julgador após deferiu a realização de prova pericial, determinou que o Banco entregasse a via original do referido contrato. (ID Num. 5452692 - Pág. 30 e 31).

Após, em razão da não apresentação d via original do contrato, o juízo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do CPC.

Inconformado, o réu Daniel Silva interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 5452694 - Pág. 1 a 5), primeiramente pugnando pela concessão da justiça gratuita.

Aduziu, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização da perícia nos documentos juntados que comprovariam que a assinatura do contrato objeto da ação não lhe pertence, e assim deveria ter seu bem devolvido.

Destaca que, com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, juntando os originais do contrato em evidência e produzindo prova pericial, o que não teria ocorrido na hipótese.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, que seja reformada para julgar totalmente improcedente a pretensão exordial e assim ter o seu bem devolvido.

Sem contrarrazões conforme certidão ID Num. 5452694 - Pág. 10.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001236-02.2011.8.14.0045

APELANTE: DANIEL WILLIAM ADORNO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, concedo os benefícios da justiça gratuita requerido pelo apelante.

Consta ainda em suas razões, alegação de cerceamento de defesa em face da extinção da ação, sem antes o juízo de piso ter apreciado a sua alegação de que há falsidade ideológica no documento apresentado pelo banco, vez que a assinatura posta no contrato não lhe pertenceria.

Ademais, aduziu ter adquirido o veículo objeto da ação anteriormente de terceira pessoa, isto é, não teria feito qualquer avença com a apelado e assim, faria jus a devolução do veículo.

O juízo de piso sem antes solucionar tal questão, isto é, se a assinatura seria ou não sua no contrato de financiamento, procedeu o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

Entendo que, a questão levantada deveria sim ter sido apreciada pelo julgador, pois caso fosse verdadeira, o bem do mesmo teria que ser devolvido e a ação julgada totalmente improcedente.

Sendo assim, o recorrente teve obstado o seu direito de comprovar os fatos alegados, restando caracterizado o cerceamento na hipótese.

Digo isso, pois, uma vez alegada a existência de fraude contratual, a comprovação acerca da assinatura entabulada, se torna elemento relevante para o correto deslinde do feito, restando pendente essa averiguação, deve-se desconstituir a sentença, com o retorno dos autos a origem, para que se proceda a produção da prova requisitada pela parte, dando-se o regular prosseguimento ao feito.

Sendo assim, acolhimento a questão preliminar em epígrafe, restando prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/10/2022